Tribunal: STF
Processo: ARE 1601200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA. HORAS EXTRAS – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO BÁSICO. CONDENAÇÃO EM VERBAS FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que condenou o Município ao pagamento de horas extras e adicional noturno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A base de cálculo da hora extra, a possibilidade de condenação futura e a distribuição da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No Supremo Tribunal Federal firmou-se o entendimento, no recurso extraordinário com repercussão geral n. 563708, de que para efeito de cálculo da hora extra, deve ser considerado o vencimento básico do servidor, excluídas eventuais vantagens, de modo a evitar o efeito cascata previsto no art. 37, XIV, da Constituição. 4. A condenação em horas extras e adicional noturno depende da comprovação da sua efetiva ocorrência, o que impede a condenação para casos futuros em que sequer é possível prever a ocorrência. 5. Para estabelecer a proporção da responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, faz-se necessário o cotejo entre os pedidos iniciais e a condenação. Tendo o requerido decaído em parte dos pedidos iniciais, correta a distribuição da sucumbência na proporção de 50% para cada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV, XVI, 37, XIV e 39, § 3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente